Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-11.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito causado por animal que transitava na rodovia. Colisão que acarretou no falecimento do motorista, que era genitor e esposo dos coautores, que também estavam no veículo naquela ocasião. Configurada a responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, com base no art. 37, §6o, da

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito causado por animal que transitava na rodovia. Colisão que acarretou no falecimento do motorista, que era genitor e esposo dos coautores, que também estavam no veículo naquela ocasião. Configurada a responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, com base no art. 37, §6o, da Constituição Federal, uma vez que constatada a falha na prestação do serviço. Risco inerente a atividade desenvolvida pelo órgão estatal. Danos morais comprovados, e fixados em montante adequado, que merece reparo apenas e tão somente em relação a forma como deverão incidir os juros e correção monetária. Juros de mora que retroagem a data do evento danoso, ao passo que a correção monetária deve ocorrer desde a data do arbitramento, a teor do quanto estabelecido pelos Enunciados de Súmulas 54 e 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Consectários incidentes sobre o valor da condenação à título de danos morais, que devem obedecer ao estabelecido pelo art. 3o, da Emenda Constitucional n. 113, de 09 de dezembro de 2021, observando-se o quanto fixado no Tema n. 905, Superior Tribunal de Justiça, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, de 09.12.2021, quando a correção monetária e os juros de mora passam a ser calculados pela Taxa Selic. Possibilidade de cumulação de pedidos em relação aos danos morais e estéticos, conforme Enunciado de Súmula 387, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Contexto fático probatório suficiente ao reconhecimento de que cabível a fixação de indenização à título de dano estético que é devida a parte autora. Razoável o percentual correspondente a 2/3 do salário mínimo fixado em sentença, que, contudo, deve ser pago apenas e tão somente à viúva, enquanto não contraia novas núpcias, bem como, ao menor, até que atinja a idade de 21 (vinte e um) anos. Precedentes. Sentença reformada, em pequena parte. Recursos de Apelação interpostos pelas partes que são providos, em partes.